Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1019448-95.2019.8.11.0000
RECORRENTE LIDIANE ABREU PAES ARRUDA
RECORRIDO BANCO INTERMEDIUM SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 59651488) interposto por LIDIANE ABREU PAES ARRUDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 39850969):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA DE NATUREZA CAUTELAR. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUSITOS DOS ARTIGOS 26 E 30 DA LEI 9.514/97 NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para fins de prosseguimento dos atos expropriatórios previstos no artigo 30 da Lei 9.514/97 é necessário que seja comprovada a consolidação da propriedade na forma disposto no artigo 26 da referida lei, não ocorrendo a comprovação não há como deferir o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios.
2. Na hipótese dos autos a parte agravante não comprovou a observância do disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97;
3. Decisão mantida.
4. Recurso desprovido.” (N.U 1019448-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)
Opostos Embargos de Declaração (ID 42610479), decidiu-se, in verbis (ID 47888995):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE IMPEDIU OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97 CUMPRIDOS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS LEGÍTIMOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Configurado o vício de omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.
2. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.
3. Nos termos da súmula 380 do STJ a propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor.
4. No caso dos autos restou inequívoca a mora da parte autora, bem como que banco agravante/embargante cumpriu com o disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97, de forma que resta evidente que o tem direito a praticar os atos expropriatórios previstos na referida lei.
5. Nos termos do parágrafo único do artigo 30 da Lei 9.514/97, se a consolidação da propriedade observou os ditames legais as ações judiciais que tenha por objeto controvérsia sobre o contrato serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a posse
6. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente.
7. Recurso de agravo de instrumento provido.” (N.U 1019448-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 50453982), foram rejeitados conforme ementa de ID 54804480.
Alega violação aos artigos 80, 300, 1.022, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil; 30 da Lei n. 9.514/97 e Súmula 98do STF, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade de reformar a decisão do Recurso de Embargos de Declaração que admitiu a expropriação do imóvel objeto da lide principal r. acordão do ID no 49842482, prevalecendo a regularidade da decisão que deferiu a tutela de urgência a Recorrente, estando suspensos os atos expropriatórios extrajudiciais até o julgamento da ação revisional, retornado os efeitos da tutela antecipada que determinou a suspensão de qualquer ato de expropriação, bem como incabível a aplicação da multa nos Embargos de Declaração, tal como de que não houve o propósito protelatório a ensejar multa por litigância de má-fé, sendo aplicada injustamente.
Recurso tempestivo (ID 60012999).
A parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 65906956).
Contrarrazões juntadas conforme ID 68994471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022 do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 98 do STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, a parte Recorrente busca dirimir se, no caso concreto, os Embargos de Declaração opostos caracterizam-se como protelatórios.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. MULTA MANTIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...] 2. Tendo em vista o expresso reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos ao acórdão, a revisão do julgado importaria no reexame do substrato fático dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 857258 / SC, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 29/05/2017) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 80 do CPC, cuja controvérsia se refere quanto a evidências de que não houve o propósito protelatório a ensejar multa por litigância de má-fé, sendo aplicada injustamente, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. RETIRADA DO NOME DO RECORRENTE DO CARTÓRIO DE PROTESTO E DO CCF. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 84, §4o, DA LEI No 8.078/90, 396 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, 80, II E V, 81, 373, II, E 485, VI, DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A pretensão recursal quanto à retirada do nome do agravante de Cartório de Protesto de Título e do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos carece de interesse recursal, uma vez que está no mesmo sentido do entendimento da Corte local de retirada do nome do agravante de todos os apontamentos e protestos. 2. O acolhimento da pretensão recursal sobre a necessidade de multa diária, a litigância de má-fé e a responsabilidade da agravada Cruz Azul demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. É inviável a alteração do valor indenizatório quando não se revelar irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1780866/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrida, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a liminar para o fim de suspender qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel da agravada.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 461 DO CPC. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E 735 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela presença da verossimilhança das alegações e do perigo de dano de difícil reparação, de modo a autorizar a antecipação da tutela recursal em razão do atraso na entrega do imóvel e pelo fato de haver cláusula expressa prevendo multa contratual.
2. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem para atender a irresignação da parte recorrente demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Não cabe, em regra, recurso especial com o escopo de reexaminar decisão ou acórdão que concede ou não medida liminar ou antecipação da tutela, tendo em vista a natureza precária de tal provimento, que não enfrenta, em cognição exauriente, o mérito da demanda. Incidência, por analogia, da Súmula 735 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1069783/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 300 do CPC e 30 da Lei n. 9.514/97, em que alega a necessidade de reformar a decisão do Recurso de Embargos de Declaração que admitiu a expropriação do imóvel objeto da lide principal r. acordão do ID no 49842482, prevalecendo a regularidade da decisão que deferiu a tutela de urgência a Recorrente, estando suspensos os atos expropriatórios extrajudiciais até o julgamento da ação revisional, retornado os efeitos da tutela antecipada que determinou a suspensão de qualquer ato de expropriação, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX